Tribunal: TJDFT
Processo: 0762253-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCEDIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO DE AÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS APÓS DISCUSSÃO DURANTE REALITY SHOW. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o recorrente busca a responsabilização da parte adversa por declarações feitas em redes sociais e entrevistas, relacionadas a fatos ocorridos durante a participação de ambos em programa televisivo do tipo reality show.
2. O pedido inicial inclui tutela de urgência para impedir novas manifestações, indenização por danos morais e expedição de ofício à emissora de televisão para apresentação de contrato de participação.
3. Sentença de improcedência dos pedidos, contra a qual o recorrente interpõe recurso, arguindo preliminares processuais e reiterando o mérito indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou conexão com outra ação em trâmite em comarca diversa; (ii) estabelecer se existem nulidades processuais por ausência de assinatura judicial, supressão de prazo probatório ou falta de designação de audiência de conciliação; e (iii) verificar se as manifestações públicas da parte adversa configuram abuso da liberdade de expressão apto a gerar dano moral indenizável e obrigação de não fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça é concedida quando demonstrada a hipossuficiência financeira, inexistindo critérios legais objetivos, podendo o julgador adotar parâmetros administrativos, como os da Defensoria Pública, em consonância com o Tema 1.178 do STJ. A documentação acostada comprova a incapacidade financeira do recorrente.
6. A litispendência e a conexão exigem identidade de partes, causa de pedir e pedido, ou relação de prejudicialidade entre as ações, o que não se reconhece quando a parte não junta aos autos elementos mínimos do processo apontado como conexo ou pendente.
7. Não há nulidade por ausência de assinatura quando as decisões são regularmente assinadas eletronicamente por magistrado competente.
8. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da inexistência de nulidade sem dano.
9. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
10. A liberdade de expressão é direito fundamental assegurado constitucionalmente, devendo coexistir com os direitos da personalidade, sendo passível de responsabilização apenas quando exercida de forma abusiva.
11. As manifestações analisadas consistem em críticas e comentários relacionados a episódio ocorrido em ambiente de confinamento televisivo, sem extrapolar o direito de manifestação do pensamento a ponto de atingir, de forma ilícita, a honra ou a imagem do recorrente.
12. A referência à idade, no contexto descrito, não configura ofensa indenizável nem violação a direito da personalidade, inexistindo dano moral apto a justificar reparação ou imposição de obrigação de não fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da hipossuficiência financeira, admitida a utilização de critérios administrativos como parâmetro de análise.
2. A alegação de litispendência ou conexão exige prova mínima da identidade entre as ações.
3. A liberdade de expressão somente gera responsabilidade civil quando exercida com abuso apto a violar direitos da personalidade.
4. Críticas relacionadas a fatos ocorridos em reality show, sem conteúdo ilícito, não ensejam indenização por dano moral."
_______________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, IV e V, da CF; arts. 186, 187 e 927 do CC; art. 85, § 2o, do CPC; art. 98, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.178 do STJ.